Tribunal: TJMT
Processo: 1025256-76.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025256-76.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE FREDERICO CIMINO MANSSUR - CPF: 283.896.568-92 (ADVOGADO), FILIPPOS TEODORO E FILIPPOS TEODORO LTDA - CNPJ: 34.471.484/0002-50 (AGRAVADO), BOTOCLINIC FRANCHISING GESTAO EMPRESARIAL S.A. - CNPJ: 31.324.392/0001-78 (AGRAVANTE), DAVID GARON CARVALHO - CPF: 030.310.151-26 (ADVOGADO), AMANDA GABRIELA GEHLEN - CPF: 068.807.949-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRAUAL C/C COBRANÇA E PEDIDO LIMINAR – PRETENSÃO DE IMEDIATA RESCISÃO CONTRATUAL E DEMAIS PROVIDÊNCIAS – PEDIDO DA AUTORA/AGRAVANTE BASEADO EM INADIMPLEMENTO E DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO – EXISTÊNCIA DE PEDIDO DA PARE RÉ NO MESMO SENTIDO (INADIMPLEMENTO CONTRATUAL) NECESSIDADE DE DILAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – VIABILIDADE DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

Quando necessária a instrução do feito, a fim de que se verifique a viabilidade ou não do direito perseguido pela parte Autora, à luz do artigo 300 do CPC, deve ser indeferido o pedido liminar, sobretudo quando há entre os litigantes argumentação mútua de descumprimento contratual, cabendo, assim, ao Juízo “a quo” verificar os pormenores do caso, durante a instrução da ação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido liminar, interposto por
BOTOCLINIC FRANCHISING GESTAO EMPRESARIAL S.A.
,

em face de decisão exarada pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de
Ação de Rescisão Contratual c/c Cobrança com Pedido Liminar n. 1040861-36.2022.8.11.0041, proposta em face de
FILIPPOS TEODORO E FILIPPOS TEODORO LTDA
,
indeferiu
o pedido de antecipação de tutela.

A Agravante alega que deve ser reformada a decisão que indeferiu o pedido de rescisão imediata do contrato de franquia, que objetivava obrigar “(...) a ora agravada a se abster de utilizar do nome, insígnias e dados de clientes obtidos através da franquia; entregar todas as fichas cadastrais/anamnese e qualquer outro documento que contenha dados dos clientes à Autora, sob pena de multa diária R$ 1.000,00 (hum mil reais) bem como fosse compelida a devolver toda documentação, placas e emblemas que estejam em sua posse, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada infração”.

Diz que não deve prevalecer a justificativa para o indeferimento da liminar: “(...) “apesar dos fortes indícios do encerramento das atividades na unidade prevista no contrato de franquia e da intenção da parte demandada de rescindir antecipadamente o contrato, também ficou demonstrado o interesse da empresa demandada em ver restituídos os valores investidos no importe de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), o que obsta a imediata rescisão do contrato, uma vez que carece de maior dilação probatória, quando será possível aferir sobre eventual direito na restituição dos valores”.

Assevera que “(...) A Agravante é sociedade regularmente constituída com o propósito de celebrar contratos de franquia tendo por objeto o licenciamento da marca e “know-how” de uso da marca "Botoclinic", seguindo regras e padrões de operacionalização, comercialização e administração desenvolvidos pela Agravante”; que “(...) As partes celebraram dois contratos de franquia, um em 24/09/2019, referente a abertura de franquia para a operação da unidade Botoclinic em Cuiabá, dentro do Shopping Estação, localizado na Avenida Miguel Sutil, 9300, Loja SEC02099, Santa Rosa, Cuiabá/MT e outro em 26 de novembro de 2021, referente a abertura de franquia para a operação da unidade Botoclinic na cidade de Cuiabá, dentro do Pantanal Shopping, localizado na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 3300, Loja 2014 Piso 2, Jardim Aclimação, Cuiabá/MT , ambos com duração prevista de 5 anos”; que “(...) a Agravada, em 15 de março de 2022, notificou a Agravante, externando seu interesse em rescindir, antecipadamente, ambos contratos, no entanto, ignora as investidas da Agravante no sentido de serem formalizadas as rescisões dos contratos, bem como não cumpriu com o pactuado, deixando de efetuar o pagamento das quantias devidas e de cumprir as determinações pós contratuais assumidas, o que motivou o ingresso da presente demanda”; que “(...) o não cumprimento pela Agravada das obrigações pós contratuais assumidas pode causar danos irreversíveis à marca, e aos clientes, sendo imprescindível à segurança destes o deferimento da tutela pretendida a fim de determinar que a Agravada se abstenha de utilizar da marca ou fazer qualquer alusão à franqueadora BOTOCLINIC e de se utilizar de dados de clientes obtidos por meio da franquia, bem como seja compelida, sob pena de multa, a entregar todas as fichas cadastrais/anamnese e qualquer outro documento que contenha dados de clientes, bem como devolver toda documentação, placas e emblemas que estejam em sua posse”.

Acrescenta que “(...) O juízo “a quo” indeferiu a tutela pretendida sob a justificativa de que “deferir a medida seria o mesmo que suspender a eficácia do contrato de franquia, o que não é recomendado no atual estágio processual”, no entanto, é incontroverso que que a Agravada encerrou as atividades nas unidades franqueadas, não havendo que se falar em eficácia do contrato de franquia, vez que as unidades estão fechadas (documento id. 102339417)”; e “(...) argumentou ainda sua decisão no fato de que a Agravada demonstrou interesse em reaver quantias pagas, ora, se desejasse reaver qualquer quantia, teria ingressado com ação própria, não sendo competência do juízo prever pretensão de qualquer natureza da parte quando a própria não o fez”.

Defende ser “(...) inadmissível que a Agravada, mesmo estando com as unidades fechadas, permaneça com insígnias da marca, documentação dos clientes, obstaculizando a Agravante de realizar os procedimentos contratados por estes ou mesmo de realizar a devolução dos valores pagos, vez que sem acesso aos prontuários, o que se apresenta como risco irreversível à marca BOTOCLINIC”.

Sustenta a presença dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência, eis que “(...) A probabilidade do direito resta demonstrada ante a comprovação de reiterado descumprimento contratual e fechamento das unidades sem qualquer comunicação prévia ou observância às obrigações contratualmente assumidas. Já o perigo de dano resulta do risco de que pode a Agravada estar se utilizando do nome da franquia, sem, contudo, garantir a qualidade exigida pela Agravante, o que pode, inclusive, gerar dano aos consumidores e exposição da marca ou até mesmo utilizando dos dados dos clientes de forma indevida, sendo que o tratamento destes dados de forma indevida ou incorreta poderá trazer prejuízos irreparáveis à marca BOTOCLINIC, conforme dispõe a lei 13.709/2018”.

Afirma ser necessária a determinação para que a Agravada seja imediatamente proibida de se utilizar da marca ou qualquer insígnia que remeta à franqueadora.

Requer “(...) o recebimento e o processamento do presente Agravo para que seja reformada a decisão agravada, acolhendo-se o quanto evidenciado pela Agravante, sendo declarada a rescisão contratual, ficando a Agravada proibida de se utilizar da marca ou fazer qualquer alusão à franqueadora BOTOCLINIC, bem como de se utilizar de dados de clientes obtidos por meio da franquia e ainda, seja obrigada a entregar todas as fichas cadastrais/anamnese e qualquer outro documento que contenha dados de clientes, bem como placas e emblemas que estejam em sua posse”.

As contrarrazões foram ofertadas pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reparos a decisão que,
nos autos de
Ação de Rescisão Contratual c/c Cobrança com Pedido Liminar n. 1040861-36.2022.8.11.0041, proposta por
BOTOCLINIC FRANCHISING GESTÃO EMPRESARIAL S/A
, em face de
FILIPPOS TEODORO E FILIPPOS TEODORO LTDA
,
indeferiu
o pedido de antecipação de tutela.

Pois bem.

Malgrado as alegações da Agravante, não deve lograr êxito a pretensão recursal.

Os autos demonstram que é incontroversa a rescisão do contrato firmado entre as partes e também o fechamento do estabelecimento da Agravada. Pelo que se verifica não há a menor possibilidade de continuidade do vínculo negocial entre as litigantes, de modo que se mostra inócuo o pedido de utilização da marca, nome da franquia, etc.

Constata-se, diante disso, que não há a presença do requisito perigo de dano, ao menos em razão da alegação de utilização da marca; o que há é um negócio supostamente desfeito, sendo necessária a averiguação das questões atinentes às responsabilidades, tendo em vista o contrato firmado.

Da mesma forma posiciono-me pela ausência da probabilidade do direito, ao menos para o caso de se visualizar o direito, de plano.

Deve, assim, ser mantida a decisão proferida em sede de embargos de declaração, na qual se fez constar:

“(...) A embargante diz que requereu o deferimento da tutela a fim de que fosse declarada a imediata rescisão contratual e, por consequência, proibido o embargado de se utilizar da marca ou fazer qualquer alusão à franqueadora Botoclinic e de se utilizar de dados de clientes obtidos por meio da franquia, bem como restituir todas as fichas cadastrais/anamnese e qualquer outro documento que contenha dados de clientes, e também devolver toda documentação, placas e emblemas que estejam em sua posse.

Contudo, afirma que, apesar da compreensão do juízo de que o contrato de franquia encontra-se vigente, não teve o mesmo entendimento com as cláusulas contratuais que determinou que em caso de fechamento da franquia, o embargado deveria ter entregado todas as informações e danos dos clientes, conforme previsto no item IX da cláusula 24.1. do contrato de franquia.

Argumenta que, se a franqueada encerrou suas atividades, conforme demonstrado na notificação enviada à franqueadora, esse fato, por si só, suspende a eficácia do contrato, residindo, nisso, a contradição.

Salienta que a decisão também se mostra contraditória no tocante à alegada ausência do perigo da demora, uma vez que, por óbvio, estando a unidade fechada, não poderá atender clientes, tampouco concluir os tratamentos eventualmente contratados, o que trará lesão a terceiros.

Requer sejam conhecidos e providos os embargos para o fim de corrigir o vício e retificar a decisão com o deferimento do pedido de tutela provisória de urgência.

Não houve resposta ao recurso, apesar de intimada a embargada.

É o relatório.

Decido.

A decisão embargada foi disponibilizada no dia 1.11.2022 no DJEN e publicada no dia 3.11.2022, após o feriado nacional – Dia de Finados, começando-se no dia seguinte (4.11.2022) o decurso do prazo de 5 (cinco) dias, que se exauriu em 11.11.2022, posterior à protocolização do recurso em 10.11.2022, portanto, tempestivamente.

Quanto ao vício apontado, cabe assinalar que este não restou evidenciado, mas nítido inconformismo da embargante com o que restou decidido, bem como clara intenção de rediscutir a matéria na via estreita dos embargos.

Restou claro na decisão que, apesar dos fortes indícios do encerramento das atividades na unidade prevista no contrato de franquia e da intenção da parte demandada de rescindir antecipadamente o contrato, também ficou demonstrado o interesse da empresa demandada em ver restituídos os valores investidos no importe de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), o que obsta a imediata rescisão do contrato, uma vez que carece de maior dilação probatória, quando será possível aferir sobre eventual direito na restituição dos valores.

Cabe transcrever aqui, para melhor compreensão dos fatos, trechos da decisão recorrida, in verbis:

“Abstrai-se também da referida documentação que a ré notificou a autora sobre a intenção de rescindir antecipadamente o contrato, dada a inviabilidade na continuidade do contrato em decorrência de inúmeros dissabores vivenciados de ordem operacional, tendo, por isso, encerrado “suas atividades na unidade prevista no Contrato de Franquia”, requerendo, para tanto, fossem restituídos os recursos investidos na ordem de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), consoante se observa da notificação extrajudicial enviada à autora

(...)

Na hipótese vertente a parte autora alega o inadimplemento contratual pela parte ré, enquanto esta almeja a resilição do contrato com base no descumprimento por parte da autora e pede a restituição de valores investidos, conforme se confere na notificação extrajudicial que instrui a peça primeira, o que demonstra a necessidade de maior dilação probatória, única forma de se demonstrar a probabilidade do direito, lembrando que a pretensão da autora de imediata proibição da ré de utilizar do nome, insígnias e dados de clientes obtidos através da franquia; a entregar todas as fichas cadastrais/anamnese e qualquer outro documento que contenha dados de clientes, bem como devolver toda documentação, placas e emblemas que estejam em sua posse, é o mesmo que suspender a eficácia do contrato de franquia, o que não é recomendado no atual estágio processual, sem contar que o receio de exploração da franquia de forma clandestina não conta com qualquer elemento de prova a justificar o deferimento da medida, só possível após efetiva rescisão do contrato.”

Convém também aqui mencionar os motivos apontados pelo Juízo singular para o indeferimento da pretensão liminar, conforme a primeira decisão – que integra a decisão exarada nos embargos de declaração:

- notificação da ré acerca da intenção de rescisão antecipada do contrato, “(...)
dada a inviabilidade na continuidade do contrato em decorrência de inúmeros dissabores vivenciados de ordem operacional, tendo, por isso, encerrado “suas atividades na unidade prevista no Contrato de Franquia”, requerendo, para tanto, fossem restituídos os recursos investidos na ordem de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), consoante se observa da notificação extrajudicial enviada à autora;

- inviabilidade do deferimento do pedido no estágio inicial, eis que tanto a parte autora alega inadimplemento contratual, quanto a parte ré deseja a rescisão do contrato, também com base em suposto descumprimento por parte da autora, de modo que é necessária a instrução do feito, salientando-se, “(...) que o receio de exploração da franquia de forma clandestina não conta com qualquer elemento de prova a justificar o deferimento da medida, só possível após efetiva rescisão do contrato. Nesses termos, inexistindo sinais da probabilidade do direito invocado, nem há que perquirir sobre eventual urgência a fundamentar a concessão da tutela, porquanto os requisitos devem estar presentes cumulativamente”.

Portanto, à luz do artigo 300 do CPC, não há como desqualificar a decisão combatida, sendo imperioso o desprovimento deste agravo.

A propósito, “mutatis mutandis”:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - "AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO OU RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C COBRANÇA" - PEDIDO LIMINAR - REINTEGRAÇÃO DE POSSE/RESCISÃO DO CONTRATO - REQUISITOS CUMULATIVOS DO ARTIGO 300, CAPUT DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 - AUSÊNCIA - DILAÇÃO PROBATÓRIA - INDISPENSABILIDADE. I - Nos termos do artigo 300, caput do Código de Processo Civil/2015, a tutela provisória de urgência de natureza antecipada há de ser concedida quando existentes elementos que possam evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. II - Não havendo a comprovação, ao menos em análise sumária, de citados requisitos, a medida liminar pleiteada deve ser indeferida. III - Não se faz possível a concessão liminar de reintegração de posse em ação ordinária de rescisão contratual, certo de que, até que se rescinda o contrato judicialmente, a posse do promitente comprador permanece justa. IV - Necessário aguardar a instrução processual, com a produção das provas hábeis a comprovar o alegado na peça de ingresso, a fim de que se verifique a necessidade de alteração da situação de fato, demandando o caso, dilação probatória. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.132798-4/001, Relator(a): Des.(a) Lúcio de Brito , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/12/2022, publicação da súmula em 07/12/2022)”.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023